Tribunal: STF
Processo: HC 227386
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Dinael de Souza Machado Junior e Lucas dos Santos Sabojan em favor de Roberto Mendes dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 817.542/SP . 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 14.4.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 273,3 kg de cocaína. (p. 3- 9) 



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 3- 12) 



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 8- 13) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    "Policiais militares abordaram o veículo VW/25390, cor branca, placas GBN1E89, com carreta placas FZI2D06, na cidade de Santa Bárbara D´Oeste, carregado com ferro gussa. Havia informações de que havia substância entorpecente escondida em fundo falso. Conduziram o veículo à empresa Arcelor Mittal, local de destino da carga e solicitaram apoio. Após fazerem a descarga do material, foi constatado que havia um compartimento com chapa de aço e que visivelmente não pertencia àquela carroceria. Acionado o Corpo de Bombeiros, foi feito o recorte da chapa e do seu interior foram retirados 255 tijolos de "cocaína", peso bruto 273,3 kg. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratar de mero usuário de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária. O crime imputado é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que, por si só, já revela a gravidade do crime. E, agora, não se pode perder de vista que referida circunstância, por força de disposição legal (CPP, artigo 282, inciso II), deve ser considerada pelo julgador no momento da análise acerca do cabimento da prisão ou de sua substituição por alguma medida cautelar. O tráfico de entorpecente, destarte, compromete a saúde pública, sendo o grande responsável pela violência urbana. Tanto isso é verdade, que o legislador constituinte, no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, reconhecendo sua lesividade, determinou que lei o considere inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, equiparando-o aos crimes hediondos. Desse modo, eventual primariedade, residência fixa ou ocupação lícita não autorizam, por si só, a concessão do benefício em questão. De outro lado, deve-se mencionar que a acusação imputada é demasiadamente grave, ou seja, crime de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado, portanto, a hediondo. O caso retratado – frente o tipo e a quantidade dos entorpecentes (255 tijolos de "cocaína", peso bruto 273,3 kg). – envolve perigo concreto. Assim, a gravidade concreta do fato (quantidade de entorpecente e circunstâncias indicadoras de traficância e não mero uso) autorizam a manutenção da prisão preventiva do indiciado para garantia da ordem pública.” (eDOC 8, p. 3- 4) 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente